Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. NEXO. CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial.
2. O acolhimento do pedido de reparação por danos morais está atrelado à demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil. O pedido deve ser rejeitado se não houver a demonstração destes elementos.
3. A responsabilidade civil exige a demonstração de um nexo causal necessário entre a conduta ilícita e o resultado danoso.
4. Apelação provida.